Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de violação de domicílio quando demonstrado que os policiais militares tiveram a entrada no imóvel franqueada pela proprietária do imóvel, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida, não havendo se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.